Tribunal: STF
Processo: ARE 1368391
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – MULTA IMPOSTA PELO PROCON À ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO EMBARGANTE - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS DO DEVEDOR- MULTA REDUZIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM AO PATAMAR DE CINQUENTA POR CENTO DO MONTANTE ORIGINALMENTE FIXADO. RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – INSURGÊNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PRETENDENDO O RESTABELECIMENTO DO QUANTUM ARBITRADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, QUE NÃO TERIA JUSTIFICADO A REDUÇÃO – MODIFICAÇÃO DA MULTA QUE NÃO INDICOU AS RAZÕES REFERENTES AO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – MANIFESTAÇÃO JURISDICIONAL DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO E PROFERIDA EM CLARA AFRONTA AO COMANDO CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 93, IX, BEM COMO AO ARTIGO 489, INCISO II E §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ANULAÇÃO DA DECISÃO E APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, INCISO IV do CPC) – JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. RESTABELECIMENTO DA MULTA APLICADA EM SEDE ADMINISTRATIVA PELO PROCON, ORGÃO INTEGRANTE DO SNDC. EXEGESE DOS ARTIGOS 57 DO DIPLOMA CONSUMERISTA E ARTIFOS 24 E 28 DO DECRETO DE REGÊNCIA (Nº 2181/97) – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CDA E FIXAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUESTIONADO – PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO, PARA ANULAR A SENTENÇA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO QUE IMPOE, NO MÉRITO, O PROVIMENTO DO RECURSO E O RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS FORMULADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA ARBITRADA NO MONTANTE ORIGINAL – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE, COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para corrigir erro material no dispositivo do acórdão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXXVI e LIV; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Considerando que a causa encontra-se madura para julgamento, passo à análise do mérito recursal, na forma do artigo art. 1013, § 3º, inciso IV, do CPC. No tocante ao recurso interposto pelo embargante, rejeito a alegada ilegitimidade passiva arguida, tendo em vista o reconhecimento da existência de responsabilidade da atual pessoa jurídica, uma vez que, em razão da cisão ocorrida, se mostra inequívoca a atração da responsabilidade da empresa, que é fruto da cisão do antigo Panamericano Administradora de Cartões de Crédito, cuja responsabilidade solidária está prevista no artigo 233 da LSA e artigo 132 do CTN, aplicável analogicamente para efeito da responsabilização da primeira recorrente no tocante ao pagamento da multa administrativa. Acresça-se, ainda, o fato de as empresas integrarem o mesmo conglomerado econômico pertencente ao Banco Panamericano, atraindo, portanto, o disposto no artigo 28, §3º do CDC1 , nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte de Justiça, conforme ementa exemplificativa a seguir:



    (...)



    No mérito, o ponto controvertido nesta demanda consiste em analisar a regularidade da multa imposta à instituição financeira embargante pelo órgão de proteção ao consumidor – PROCON/Estado do Rio de Janeiro, no valor original de R$62.723,27, baseado em violações ao Código de Defesa do Consumidor. Inicialmente, cumpre ressaltar que, pelo fato de integrar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o PROCON possui competência para apurar infrações e aplicar penalidades aos fornecedores de bens e serviços que não observarem as regras descritas no Código de Defesa do Consumidor. Em síntese, a Reclamação teve início com denúncia de consumidor sobre aquisição, nos idos de 2005, de empréstimo consignado, com 36 parcelas de R$164,37 (cento e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos) e, ao final do parcelamento, a instituição continuou a proceder aos descontos na folha salarial do consumidor. A documentação acostada às fls. 40 do index demonstra, de fato, a existência de empréstimo tomado por João Batista de Oliveira, com valor principal de R$5.917,32, a ser descontado em 36 parcelas, no entanto, o banco teria se recusado a suspender os descontos. O processo administrativo transcorreu com a notificação da reclamada, que não teria comparecido à audiência preliminar e tampouco teria comprovado a legalidade em seu proceder, bem como prova acerca da inexistência ou divergência da relação jurídica apontada, especialmente diante da juntada do extrato dos débitos apontados. Logo, o embargante não fez prova desconstitutiva da presunção de legalidade sobre a CDA, não comprovando a ocorrência de qualquer ilegalidade na aplicação da referida penalidade, por descumprimento ao diploma consumerista. O Procon, órgão municipal de proteção e defesa do consumidor e integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como destacado, detém legitimidade para imposição de multas decorrentes de transgressão às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), nos termos dos artigos 56, I e parágrafo único e 57; 105 e 106, a seguir transcritos, verbis:



    (...)



    Logo, uma vez reconhecida a competência do PROCON para a aplicação de sanções em face de fornecedores que lesionam os direitos dos consumidores, devem ser observados os parâmetros para fixação da penalidade. O inciso I do artigo 56 da Lei nº 8.078/90, prevê expressamente a possibilidade de aplicação de multa como espécie de sanção administrativa, enquanto que o Decreto 2.181/97 (Dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, e estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90), conferiu ao PROCON atribuições para a aplicação das mencionadas sanções. Logo, o Procon/RJ, após regular processo administrativo, aplicou à Apelante multa administrativa que não foi paga, a qual foi devidamente inscrita em dívida ativa, segundo os critérios do artigo 57 do CDC, Lei Estadual 3906/02 e Lei estadual 6007/2011, que regula a dosimetria da pena de multa conforme artigo 37, senão vejamos:



    (...)



    Entendo, portanto, que a redução à metade pelo juízo a quo não merece guarida em razão do descumprimento indicado, qual seja, continuidade dos descontos em folha de pagamento do consumidor, cuja gravidade deve ser destacada tendo em vista se tratar de indevida retirada do salário, de natureza alimentar e destinado à sobrevivência do próprio consumidor reclamante. Logo, no tocante ao valor da multa fixada pela autarquia, não restou evidenciada desproporcionalidade ou inobservância à gradação indicada na legislação de regência, fixada em patamar razoável, conforme a gravidade da conduta do infrator e levando em conta, ainda, sua condição econômica, segundo o já transcrito art. 57 do CDC e artigo 28 do Decreto nº 2.181/1997, senão vejamos:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente